Tribunal: TJSP
Processo: 1008397-19.2024.8.26.0510
Classe: Embargos de Declaração Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Apontamento de omissão, de contradição e do entendimento correto a ser aplicado ao caso - Pretensão infringente - Ausência de caracterização de quaisquer das hipóteses que ensejam a admissibilidade do recurso de fundamentação vinculada - Vícios do artigo 1.022 do Código de Processo Civil inexistentes - Elementos anteriormente suscitados considerados incluídos no acórdão -

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Apontamento de omissão, de contradição e do entendimento correto a ser aplicado ao caso - Pretensão infringente - Ausência de caracterização de quaisquer das hipóteses que ensejam a admissibilidade do recurso de fundamentação vinculada - Vícios do artigo 1.022 do Código de Processo Civil inexistentes - Elementos anteriormente suscitados considerados incluídos no acórdão - Artigo 1.025 do Código de Processo Civil - Desnecessidade, ademais, de a decisão atacada fazer menção expressa a dispositivo legal - Embargos rejeitados